Tribunal: TJBA
Processo: 8029848-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029848-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLAUDINEI DE JESUS SOUZA e outros (2) Advogado(s): WAGNER FRUTUOSO DE SOUZA BELARMINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CADUCIDADE DA MEDIDA. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS PACIENTES. PACIENTE PRESO. ESCOAMENTO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS SEM PRORROGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PACIENTE FORAGIDO. MANDADO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APENAS COM A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OMISSÃO JUDICIAL. PLEITO DEFENSIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes, com o objetivo de revogar a prisão temporária decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, caducidade da medida constritiva e omissão judicial na apreciação de pleito defensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão temporária do paciente já segregado; (ii) estabelecer se o mero transcurso do tempo invalida o mandado de prisão temporária pendente de cumprimento em relação ao paciente foragido; e (iii) determinar se há omissão do Juízo de origem quanto à análise de pedido de revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão temporária possui prazo certo e determinado, configurando-se constrangimento ilegal a manutenção da custódia do paciente preso após o escoamento do lapso de 30 (trinta) dias sem decisão válida de prorrogação. 4. A constatação de ilegalidade da prisão temporária não enseja a automática expedição de alvará de soltura quando verificado, em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), a existência de decreto de prisão preventiva autônomo e hígido em desfavor do agente. 5. O prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária inicia-se apenas com a efetivação da constrição, não se confundindo com a validade do mandado expedido, de modo que o investigado foragido não pode se beneficiar da própria evasão para arguir excesso de prazo ou caducidade da medida. 6. A pendência de apreciação de pedido expresso de revogação da cautelar pelo Magistrado de primeiro grau impõe a determinação para que o Juízo a quo se manifeste, a fim de evitar indevida supressão de instância e garantir a regular marcha processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus concedido parcialmente. Tese de julgamento: 1. O escoamento do prazo legal da prisão temporária sem prorrogação torna a custódia ilegal, mas não autoriza a soltura se houver mandado de prisão preventiva ativo em outro feito. 2. O prazo da prisão temporária conta-se da efetivação da prisão, não havendo caducidade do mandado não cumprido em razão da fuga do investigado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/1989, art. 2º, § 8º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 957759/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029848-70.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Monte Santo/BA, tendo como impetrante o bel. Wagner Frutuoso de Souza Belarmino e como pacientes, CLAUDINEI DE JESUS SOUZA e JOSÉ CARLOS DE JESUS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto. Salvador, .